Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Na hipótese, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela reforma da sentença para declarar competente o município de São Paulo para o recolhimento do tributo e não no Distrito Federal, afastando inclusive a possibilidade de bitributação, o que é vedado pela Constituição Federal.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não devem ser acolhidos os embargos opostos. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.